Tribunal: STF
Processo: ARE 1570557
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ementado nos seguintes termos:  



    “ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SPPREV Afastamento - Art. 40, par. 2º, da Lei Complementar nº 1.010/2007 - Transferência das funções previdenciárias da CBPM para a SPPREV Reconhecimento da legitimidade passiva. PRESCRIÇÃO - A contagem do lustro prescricional previsto no artigo 3º, do Decreto nº 20.910/32, dar-se-á retroativamente, a partir da data de impetração do mandado de segurança coletivo, porquanto o direito ao recálculo ali pleiteado se viu reconhecido - Preliminar afastada. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - Impetração por associação legalmente constituída - Comprovação de filiação à associação - Desnecessidade - Artigo 21, da Lei nº 12.016/2009 - Preliminar afastada. AÇÃO DE COBRANÇA - Recálculo de quinquênios e sexta parte concedido em mandado de segurança - Pretensão ao recebimento da aludida verba no quinquênio anterior à impetração do writ - Embora haja a possibilidade da exigência das verbas no período vindicado pelos autores, é imprescindível que a sentença concessiva da segurança tenha passado em julgado, o que não ocorreu no caso em tela - Ausência de pressupostos indispensáveis à regular apreciação do mérito Tese firmada no IRDR nº 2052404-67.2018.8.26.0000 da Turma Especial da Seção de Direito Público desta Corte, Tema 18, mantida em sede de Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça - Posterior trânsito em julgado que não convalida o vício, já que as condições da ação são aferidas quando do ajuizamento - R. Sentença mantida, nesta parte. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Manutenção da fixação de Primeiro Grau - Majoração em 2% ante o disposto no artigo 85, parágrafo 11, do CPC. Recurso improvido, com observação” (eDOC 63 – ID: 617e40ea, p. 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LXXVIII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o trânsito em julgado da sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº 0600594-25.2008.8.26.0053 não pode ser colocado como condição de validade do processo.



    Alega-se que não pode aceitar, essencialmente por ser desproporcional e falsa, a tese de que a segurança concedida no writ coletivo, desde que transitado em julgado, perfaz as condições de admissão e desenvolvimento da ação individual de cobrança com vistas a valores não discutidos na sede mandamental, referentes ao quinquênio anterior à impetração (eDOC 86 – ID: ae643180, p. 8).



    Argumenta-se que a coisa julgada no mandado de segurança não constitui título judicial das verbas pretéritas, mas apenas efeitos patrimoniais futuros, posteriores a impetração do writ, logo, o deslinde exitoso da ação mandamental não se afigura pressuposto processual da ação de cobrança das verbas pretéritas, ademais, o quinquênio anterior deve ser cobrado por via judicial própria e autônoma (Súmula 271/STF), subsistindo as condições de admissão e desenvolvimento da ação mesmo se a segurança não for concedida no mandamus, pois inegavelmente haverá nova incursão de mérito pelo julgador, de modo que a sorte ou falta desta em um procedimento não impõe vincular o outro ao mesmo resultado (eDOC 86 – ID: ae643180, p. 8-9).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “ARE NO RE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. SIMPLES REPETIÇÃO DAS RAZÕES DO RE. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. INATENDIDO O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. ALEGADA AGRESSÃO REVELA-SE MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ÓBICES SUFICIENTES PARA IMPEDIR O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - Parecer pelo não provimento do agravo” (eDOC 152 – ID: fffa11b7, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou ser possível a cobrança dos valores anteriores à impetração do mandado de segurança coletivo. Ressaltou, contudo, ser imprescindível que a sentença concessiva da segurança tenha passado em julgado, o que não ocorreu no caso em tela. Com base nisso, negou o direito aos valores pleiteados nos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de ação de cobrança proposta por policiais militares inativos e uma pensionista, visando ao recebimento das diferenças dos quinquênios e da sexta-parte, do quinquênio anterior à impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 0600594-25.2008.8.26.0053 (AC nº 994.08.178766-0).



    (...)



    De outra parte, contudo, este Relator adota o entendimento perfilhado pelo C. Superior Tribunal de Justiça de que o ajuizamento da ação de cobrança oriundo de sentença concessiva em sede de mandado de segurança coletivo pressupõe o trânsito em julgado da referida decisão, o que não ocorreu no caso, conforme bem decido em Primeiro Grau.



    Pode-se observar que os autores pretendemse beneficiar da decisão proferida no mandado de segurança coletivo nº 994.08.178766-0 (0600594-25.2008.8.26.0053), em que esta C. 9ª Câmara de Direito Público, deu provimento ao recurso da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo para julgar procedente o mandamus, reconhecendo o direito ao recálculo do quinquênio e da sexta-parte sobre os vencimentos/proventos integrais. 



    O V. Acórdão foi objeto de Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário, e aguardava andamento na Coordenadoria de Gabinete da Presidência da Seção de Direito Público quando da propositura da ação (desde 26.07.2016). 



    E, embora tenha sido certificado o decurso de prazo para interposição de Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário, fato é que o Recurso Especial interposto pela SPPREV estava suspenso até que houvesse manifestação do C. Superior Tribunal de Justiça a respeito dos consectários legais aplicáveis à espécie, conforme decidido pelo Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, em05.08.2016. 



    Tal suspensão impedia que fosse certificado o trânsito em julgado definitivo no processo, requisito indispensável à propositura da ação de cobrança, que deve guardar sintonia com o título formado na ação coletiva. 



    Desse modo, a circunstância dos autos não autoriza a cobrança por meio desta ação, sem que houvesse o decreto do trânsito em julgado da r. sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo.



    Frise-se que a questão dos juros aplicáveis à espécie foi tratada quando do julgamento do recurso de apelação, motivo pelo qual enquanto houvesse Recurso Especial pendente de apreciação pela Presidência desta C. Corte não havia como se certificar o trânsito em julgado definitivo da causa.



    Dessa forma, e considerando que a decisão proferida na apelação cível nº 994.08.178766-0 (0178766-03.2008.8.26.0000/50000) não se encontrava acobertada pela imutabilidade da coisa julgada quando do ajuizamento da ação, o pagamento das verbas devidas dentro do quinquênio que antecedeu o writ era inviável ante a ausência de título executivo judicial hábil.



    Registre-se, ainda, que no cumprimento provisório de sentença (processo nº 0042726-78.2010.8.26.0053) houve apenas a determinação de apostilamento do recálculo determinado pela r. sentença concessiva do mandado de segurança coletivo e não a determinação do pagamento, conforme decisão publicada em21.11.2016.



    (...)



    E, a controvérsia que poderia existir sobre o tema foi dirimida pela Colenda Turma Especial da Seção de Direito Público desta Corte que, ao decidir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sob nº 2052404-67.2018.8.26.0000, firmou a seguinte tese: 



    “O interesse de agir para ajuizamento da ação de cobrança embasada em Mandado de Segurança Coletivo nasce como trânsito em julgado da sentença que decidir a impetração” (TJSP Turma Especial da Seção de Direito Público Rel. Fermino Magnani Filho j. 30.11.2018)” (eDOC 63 – ID: 617e40ea)  



    A controvérsia dos autos remete à interpretação quanto aos pressupostos de seguimento válido do processo, tendo o Tribunal de origem compreendido que a ação de cobrança pressupõe o trânsito em julgado da decisão proferida em mandado de segurança coletivo.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.06.2022. MILITARES. CUMPRIMENTO DE ORDEM CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO E SEXTA PARTE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 2º-B DA LEI 9.494/1997. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ADI 4.296. TEMA 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à possibilidade de execução de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da sentença em mandado de segurança, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 9.494/97). 2. A declaração de inconstitucionalidade do art. 7º, § 2º, da Lei Federal nº 12.016/09 pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 4.296, não tem influência, na presente causa, uma vez que a questão foi decidida com base no art. 2º-B da Lei 9.494/97. Precedente: Rcl 49.304-AgR. 3. Inaplicável, portanto, o Tema 45 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE 1318175 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.11.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO TRANSITADO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmulas 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1337402 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.10.2021 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 63 – ID: 617e40ea, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente